Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita de cometimento de ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal. Preliminar rejeitada.
2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quando este estava cumprindo pena em regime aberto no momento em que cometeu o delito ora em análise. Precedentes.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
6. Recurso conhecido e desprovido.